Tribunal: TJMT
Processo: 0002582-88.2017.8.11.0100
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002582-88.2017.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDINO TROMBETA - CPF: 978.222.641-68 (RECORRENTE), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE LOURIVAL DE LIMA (VÍTIMA), GINO CABRAL DOS SANTOS - CPF: 001.724.271-18 (ASSISTENTE), DENIS RICARDO MOLINA - CPF: 000.414.761-82 (ASSISTENTE), ALBERTO TROMBETA (ASSISTENTE), MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA DE MENDONÇA (ASSISTENTE), JOSE LOURIVAL DE LIMA - CPF: 005.118.911-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). O recorrente alegou nulidade do exame de corpo de delito, pleiteou a absolvição sumária sob a justificativa de legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal ou o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o exame de corpo de delito possui nulidade em razão da não realização por perito oficial; (
ii
) determinar se a excludente de ilicitude da legítima defesa está demonstrada de forma inequívoca a ponto de justificar a absolvição
sumária e
,
(
iii
) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal ou o afastamento das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do exame de corpo de delito não se configura, pois o laudo foi elaborado por profissional médico regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina, sendo válida a prova pericial nos termos do art. 159 do Código de Processo Penal.

A absolvição sumária em razão da alegada legítima defesa não se
justifica
,
pois
,
as provas colhidas nos autos não evidenciam de forma cabal a ocorrência da excludente, devendo a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

A desclassificação para lesão corporal é incabível, pois há fortes indícios de
animus necandi
, considerando os diversos golpes de facão desferidos pelo recorrente, inclusive na região craniana da vítima.

O afastamento das qualificadoras não se justifica, pois há elementos indicativos de que o crime foi cometido por motivo fútil, decorrente de ciúmes e com recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo matéria de competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exame de corpo de delito elaborado por médico legalmente habilitado é válido, não havendo nulidade na perícia.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é possível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto.

A desclassificação para lesão corporal não é viável quando há elementos indicativos de
animus necandi.

O afastamento de qualificadoras só é cabível quando forem manifestamente improcedentes, devendo a análise ser feita pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II, 25, 121, § 2º, II e IV; CPP,
arts
. 158, 159, 564, III, "b", 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp n. 1.937.506/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/2/2022; TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26/5/2020; TJMT, RSE 0000539-69.2008.8.11.0109, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 3/5/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002582-88.2017.8.11.0100

RECORRENTE: CLAUDINO TROMBETA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CLAUDINO TROMBETA

contra
a
decisão proferida pelo Juízo da
Vara Ú
nica

da Comarca de Brasnorte
, nos autos da ação penal (PJe

0002582-88.2017.8.11.0100
), que o pronunciou por tentativa de homicídio
duplamente
qualificado pelo

por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
tipificado no art. 121, § 2º, inciso
s

I
I
e IV
, c/c art. 14, inciso II, do CP (ID
255299202).

O recorrente
alega preliminarmente
cerceamento da defesa
“em razão d
a
nulidade absoluta do laudo pericial, uma vez que não foi exarado por perito oficial - e sim por médico devidamente compromissado - e não observada a necessidade de sua realização por duas pessoas idôneas”.

No mérito, pretende a absolvição sumária, sob alegação de que ele teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, ou, ainda, pelo decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (
ID
255299207).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID
258617675.

A decisão foi mantida em juízo de retratação (ID
255299211).

A Procuradoria de Justiça Criminal
exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
258617675).

Relatado o feito.

V O T O

(PRELIMINAR
DE NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, passo a julgá-lo

A Defesa do recorrente
Claudino Trombeta
, com fundamento no artigo 564, III, "b", do Código de Processo Penal, requer o reconhecimento da nulidade do exame de corpo delito (ID 255299153, págs. 103/107)

elaborado, com a consequente declaração de nulidade do processo.

Para lastrear a sua pretensão argumenta que o exame pericial em questão foi redigido em contrariedade às disposições do artigo

159, do Código de Processo Penal, eis que não foi confeccionado por perito oficial
, além
de ter sido assinado por
um único médico.

Por derradeiro, dispõe o artigo 158,
caput
, do Código de Processo Penal que
"Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

Em outra vertente, o artigo 159 do Código de Processo Penal prescreve as formalidades que devem ser observadas na elaboração do exame de corpo delito, a saber:

"Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1 Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame”.

Ocorro que, a
alegação de nulidade do processo com base na suposta irregularidade na realização do exame pericial carece de fundamentação jurídica idônea, uma vez que o exame em questão
foi conduzido por
médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM), dotado de competência técnica e legal para a elaboração de tal documento
(ID 255299153 – pág
s
. 108
/109
).

N
esse sentido, a atuação de perito habilitado afasta qualquer vício que pudesse ensejar a nulidade do processo, conforme previsto no art. 159 do Código de Processo Penal, que assegura a validade de provas produzidas por profissionais legalmente capacitados.

Ademais, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada por outros elementos probatórios robustos e incontroversos constantes dos autos. Dentre eles, destacam-se os relatórios de internação da vítima, que evidenciam a gravidade das lesões sofridas e o período de hospitalização prolongada (ID 255299153, pág. 109).

Tais documentos, por si só, corroboram a ocorrência do fato delituoso e sua repercussão física sobre a vítima, independentemente da prova pericial.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“O Auto de Exame de Corpo Delito e o Mapa Topográfico para localização de lesões subscrito por um único médico, nomeado como perito ad hoc, é meio de prova válido para atestar a existência da materialidade do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado, em
especial quando o delito ocorreu em cidade pequena, contanto com poucos profissionais da área médica, bem como, quando não houve a comprovação de efetivo prejuízo suportado pelo recorrente, que, inclusive, é confesso quanto à autoria do golpe de faca desferido na vítima (...)”
(
N.U 1016649-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)
.

Para além disso, a teor do que dispõe o artigo 563 "
Nenhum ato será declarado nulo, se
dá
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

No caso em análise, além de ser patente a legitimidade do exame de corpo de delito elaborado, conforme já mencionado, a Defesa não logrou em evidenciar qualquer prejuízo lhe advindo acaso este não o fosse, mesmo porque o documento foi confeccionado por médico credenciado no Conselho Federal de Medicina, em documento público, não havendo nenhum elemento que aponte a existência de eventual atecnia.

Com tais considerações,
PRELIMINAR

REJEIT
ADA
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a questão preliminar
retro
aventada, passo ao enfrentamento do mérito recursal
.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 26 de janeiro de 2016, por volta das 14h30min, no Auto Posto
Simarelli
, localizado na Avenida General Osório, Bairro Centro, no Município de Brasnorte/MT, CLAUDINO TROMBETA agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que
dificultou a defesa do ofendido, tentou matar José Lourival de Lima, desferindo contra este golpes de arma branca (facão), causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de

Lesão Corporal e Mapa Topográfico (fls. 82/84-IP), somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. Consoante restou apurado no incluso caderno investigativo, na indigitada data, a vítima José estava ingerindo bebida alcoólica no quiosque do posto de gasolina
Simarelli
na companhia de Denis e Gino, companheiros de serviço. Na sequência, CLAUDINO chegou no local, aproximou-se da vítima, portando um facão e lhe perguntou ‘você que é o Louro?’, momento em que desferiu diversos golpes em José, vindo cair ao chão. Nesse instante, os populares que estavam no local interviram na situação, tendo o denunciado evadido e a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Brasnorte/MT. Frisa-se que o denunciado agiu impelido de motivação fútil, uma vez que tentou matar José Lourival por ciúmes, acreditando este teria “mexido” com sua esposa, sendo, portanto, desproporcional e insignificante a conduta de ceifar a vida de outrem por meras conjecturas do agente. Por fim, há observar que CLAUDINO dificultou a defesa de José Lourival que estava desarmado e desprevenido no momento das agressões (...)”
(
ID 255299153, pág. 1/3)
.

Constato que no que tange à autoria e materialidade não há insurgências, sendo que estas matérias se encontram superadas.

Sabe-se que a decisão de pronúncia

traduz-se
em

mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural constitucionalmente definido para
a apreciação de
tais delitos.

Dessa forma, não cabe ao magistrado adentrar no mérito da causa, sendo reservado ao Conselho de Sentença o exame aprofundado das teses defensivas.

Neste sentido, a absolvição sumária, pleiteada pela defesa, só se mostraria possível se patente as alegadas excludentes de ilicitude.

In
casu
, quanto à tese defensiva de legítima defesa, arguida para fundamentar a absolvição sumária
em relação ao
crime imputado na exordial, analisando os argumentos apresentados no recurso e os elementos extraídos dos autos, verifica-se que razão não assiste ao recorrente
.

Vejamos
.

Sustenta a defesa d
o recorrente que
“sua intenção nunca foi prejudicar a integridade física da vítima, pelo contrário, ele agiu para se defender de uma agressão iminente da vítima, que estava acompanhada por mais dois homens, o que representava uma vantagem numérica”.

Ao depor em juízo a
vítima Jose Lourival
d
e Lima relata
em
que
:

“(...) o acusado o atacou com um facão, sem saber o motivo; que foi ao posto abastecer e que foi pego desprevenido; que enquanto o carro abastecia, foi falar com os colegas de trabalho que bebiam no local; que foi quando o acusado chegou e o atacou com um facão; que começaram uma luta corporal; que levou várias facadas; que após isso, o acusado subiu em uma moto amarela e foi embora”.

A
testemunha Denis Ricardo Molina, afirmou
em juízo
que
:

“(...) viu o momento em que o acusado chegou ao posto; que estava bebendo com o Gino e o “Louro”; que o acusado chamou a vítima; que a vítima foi até o acusado; que o acusado perguntou se o “louro” o conhecia; que a vítima negou conhecer o acusado; que em seguida o acusado começou a desferir golpes com facão contra a vítima; que todos foram pegos de surpresa; que o acusado foi embora assim que a vítima caiu no chão”.

No mesmo sentido foi o
depoimento em
j
uízo,
da
testemunha Gino Cabral
d
os Santos
:

“(...) viu o acusado chegando ao posto para abastecer sua moto; que em seguida chamou a vítima e esta foi até ele; que começou a desferir golpes de facão contra a vítima; que no momento, a vítima tentou se defender e conseguiu derrubar o facão do acusado; que após o facão cair, o acusado foi embora em sua moto; que a vítima tentou correr em direção ao hospital; que o outro rapaz que estava junto pegou o carro da vítima e o levou para o hospital”

Em sede policial, o
recorrente
narrou o seguinte:

“(...) Que ao parar na bomba de abastecimento o interrogando percebeu que no quiosque do posto havia três homens os quais relata não conhecer; Que tais pessoas passaram conversar olhando o interrogando, sendo que um deles passou encara-lo, dizendo seu nome com tom de deboche; Que o interrogando não sabe ao certo o que tais pessoas diziam, nem mesmo o motivo do "sarro"; Que pagou o abastecimento e seguiria para seu trabalho, quando ao passar próximo as pessoas que estavam no quiosque, uma delas novamente mencionou o nome do interrogando; Que me função disso, c interrogando parou a motocicleta e chamou a pessoa que dissera seu nome; Que tal pessoa não atendeu ao pedido do interrogando; Que as outras duas pessoas perguntaram o que o interrogando queria, tendo este respondido que queria falar com o seu amigo, ou seja, pessoa que havia falado seu nome; Que nesse momento tal pessoa se levantou, de forma brusca, e deu dois passos na direção do interrogando; Que o interrogando foi na direção de tal pessoa, momento em que este colocou a mão na cintura, dando a entender que estaria armado; Que nesse momento as outras duas pessoas se levantaram e também foram na direção do interrogando; Que o interrogando temendo tal atitude, se apossou do facão que carregava para se defender de tal ato; Que entrou em luta corporal com a pessoa que aparentava estar armada, porém não se recorda de ter-lhe desferido golpes com facão (...)”
(ID 255299153 – pág. 69).

Em juízo o recorrente alegou que agiu em legítima defesa (ID 255299202).

S
abe-se que
a excludente de ilicitude d
a legítima defesa é aquela empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de
terceiros
, utilizando
, o agente,
moderadamente dos meios necessários (art. 25 do Código Penal).

Frise-se que a absolvição sumária em face do reconhecimento da legítima defesa só é admissível, nas hipóteses em que a incidência da excludente se mostrar patente e impassível de questionamento.

Todavia, não obstante a versão apresentada pelo ora
recorrente
, das provas juntadas aos autos
,
não é possível ter o juízo pleno de certeza sobre a incidência da alegada
excludente com
o preenchimento de todos os seus requisitos.

Embora o
recorrente
sustente a
tese de
self
defense
, as testemunhas ouvidas na fase da pronúncia são enfáticas no sentido
de

que o recorrente chegou ao local perguntando quem era “louro” e em seguida começou a desferir golpes de facão contra a vítima e que todos foram pegos de surpresa.

Logo,
como

n
o contexto acima, não se colhem provas cabais em favor da absolvição sumária,
as
eventuais dúvidas s
omente
poderão ser resolvidas pelo próprio órgão acometido da função de deslind
e

d
o tema, sendo a pronúncia a única saída jurídica admissível.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa [...], é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE 0000539-69.2008.8.11.0109 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.5.2024)
.

No tocante à desclassificação para lesão corporal, a vítima sofreu
várias lesões espalhadas pelo corpo, sendo uma delas na
região vital
(crânio)
, conforme Laudo Pericial
ID 255299153 – págs. 102/112.

A violência perpetrada, com
os diversos golpes
de facão
em
várias regiões do corpo
e na cabeça, leva ao entendimento de que o
recorrente
tinha o dolo de ceifar a vida da vítima.

Outrossim, mesmo que se entendesse pela existência de dúvida quanto à real intenção do
recorrente
, é necessário que se submeta o caso ao exame do órgão competente para sua conclusão, qual seja, o Tribunal do Júri

Se não demonstrada
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Assim, incabível é, nessa fase, diante dos elementos presentes nos autos, desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal.

Já no que se refere às qualificadoras, destaco que o decote somente se justificaria se fosse manifestamente improcedente, o que também não é o caso, analisando o relatório circunstanciado
.

Em relação ao motivo fútil,
tal circunstância
foi inserida na denúncia e mantida pelo juízo
sob a assertiva de que o recorrente agiu motivado por ciúmes.
Ao que parece,
e
m sede policial, a testemunha Gino Cabral dos Santos informou que o boato na cidade foi de que o crime foi cometido em razão de situações envolvendo a mulher do
recorrente e a vítima.

Maiores indícios ainda, quanto ao contexto de ter
ocorrido em circunstâncias que dificultaram/impossibilitaram a defesa da vítima, sendo que o recorrente atentou contra a vida da vítima com golpes de facão, pegando

- o desprevenido.

Nesse sentido é o posicionamento do c. STJ:

“(...) A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal
do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
”

(
Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022)
.

Com isso, mantenho a pronúncia
por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025